Tribunal: TJDFT
Processo: 0713265-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713265-65.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANA DA SILVA SOUSA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela impetrante, Tatiana da Silva Sousa Santos, contra o acórdão que julgou a apelação (ID 68833304). Dispõe o artigo 1.000, CPC: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” Após a publicação do acórdão e antes da oposição dos embargos de declaração a embargante acostou petição consignando a ausência de interesse em recorrer, sem qualquer ressalva (ID 68666075). Ocorreu, portanto, a preclusão lógica. ANTE O EXPOSTO não conheço dos embargos de declaração. Advirto que a eventual interposição de agravo interno em face da presente decisão está sujeita a imposição de multa (art. 1.021 § 4o, CPC). Certifique-se o eventual trânsito em julgado e remeta-se o processo para a origem. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e